Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 280). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, paradigma do Tema 280, da lista de repercussão geral.
II – Agravo interno não provido.